Tribunal: TJDFT
Processo: 0726168-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726168-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 0711160-36.2019.8.07.0004, proposta por JOSE LOPES DE OLIVEIRA. De acordo com a decisão agravada, o ônus probatório foi invertido (ID 98712268): “Presente a verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova previsto no Art. 6o, VIII, do CDC. Assim, DEFIRO o pedido. Após a preclusão desta Decisão, anote-se conclusão para sentença.” Em seu agravo, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo (arts. 1.019, I, do CPC), para que se suspenda a decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão que reconheceu a relação tida entre as partes de consumo, não se atentando à natureza jurídica da agravante, entidade de autogestão, a qual é inaplicável o CDC, de acordo com o Enunciado no 608 do STJ. Afirma que a GEAP Autogestão em Saúde é Fundação de direito privado, classificada perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada. Aduz que a autogestão multipatrocinada caracteriza-se pelo fato de o modelo de assistência à saúde ser desenvolvido de acordo com a política assistencial definida pelos beneficiários (empregados/servidores) e patrocinadores (empregadores), os quais gerem a entidade por meio dos seus representantes no Conselho de Administração. Argumenta que, sem possuir finalidade lucrativa e a ausência de características comerciais aos planos de saúde disponibilizados pela GEAP aos seus beneficiários, deixando clara a ausência das essenciais figuras de uma relação de consumo, razão pela qual o STJ editou a Súmula n. 608 que determina que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Com isto, esclarece que é inaplicável a legislação consumerista, de modo que cabe à ora agravada fazer prova do fato constitutivo do seu direito, conforme regras de distribuição probatória previstas no CPC. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 28160272 e 28160271). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Na origem, cuida-se de ação cominatória com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravado contra a GEAP, em que requer a concessão de tutela de urgência, para condenar a requerida a autorizar e custear o procedimentos solicitados pela médica Dra. Maria Cristina Rezende CRM - DF 5700, conforme laudo anexo, quais sejam: TAVI - Troca Valvar Aortica Percuntanea, Ecocardiograma Transoperatório Transesofágico e implante de marcapasso temporário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, pede a condenação da requerida a indenizar o autor pelos danos morais suportados, em razão da recusa indevida de realização da cirugia, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 52462727). Por meio da decisão de ID 52568248, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à parte requerida que autorize ao autor, no prazo de 72 (setenta e duas) horas contados da intimação da presente decisão, a realização do seguinte procedimento: TAVI - Troca Valvar Aortica Percuntanea, Ecocardiograma Transoperatório Transesofágico e implante de marcapasso temporário, conforme relatório médico juntado aos autos (ID 52463110), cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Foi apresentada contestação no ID 55480845. Por meio de réplica, o autor pediu a inversão do ônus da prova (ID 56371796), o que foi deferido por meio da decisão agravada, por entender aplicável a legislação consumerista (ID 98712268). Neste agravo, em resumo, a GEAP se insurge contra a decisão a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que, por ser uma entidade de autogestão, a qual é inaplicável o CDC. De fato, não se aplica ao caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido pelo Enunciado no 608 do STJ, a qual prevê que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (DJe 17/04/2018). Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). Segundo esclarecedora doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128) A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a agravante, de fato, possui melhores condições para demonstrar, mediante provas, os motivos pelos quais não autorizou o procedimento médico requerido pelo agravado. Ademais, por ser idoso, representado pela Defensoria Pública, o agravado apresenta excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Com isto, faz-se necessária a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FACILIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. [...]2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. [...]” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) Assim, apesar de não ser correta a aplicação do CPC para causas em que figure a GEAP, neste instante processual, não há motivos para modificar a decisão agravada, porquanto a inversão do ônus da prova, no caso dos autos, preenche os requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a interposição ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator